Tribunal: TJBA
Processo: 0000145-32.2011.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0000145-32.2011.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

APELADO: JOSÉ MILTON SOUZA

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB/BA. NÃO MAJORAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por JOSÉ MILTON SOUZA contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE JAGUARARI, sob o fundamento de omissão quanto à apreciação do pedido de condenação e/ou majoração dos honorários sucumbenciais recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, bem como se, sanada a omissão, é juridicamente devida a majoração da verba honorária no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte.

A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC possui natureza cogente e deve ser apreciada pelo órgão julgador quando do julgamento de recurso que mantém a sucumbência da parte vencida.

Na hipótese, a sentença fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, em razão do baixo valor do proveito econômico, adotando como parâmetro a Tabela de Honorários da OAB/BA.

A fixação originária da verba honorária com base na tabela da OAB já assegura remuneração adequada e proporcional ao trabalho desempenhado, alcançando patamar máximo compatível com a natureza e a simplicidade da causa.

A majoração da verba honorária em grau recursal, embora analisável, resultaria em valor desproporcional em relação ao montante da condenação e ao trabalho adicional desenvolvido, configurando potencial enriquecimento indevido em prejuízo do erário municipal.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 0000145-32.2011.8.05.0139
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE JAGUARARI
e como Apelada
JOSÉ MILTON SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador,

3/S